Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-41.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705134-41.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROTA DO SOL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI EMBARGADO: ELENICE FRANCISCO DA SILVA VIDAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, em face de decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado interposto pela parte autora, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Insurge-se o embargante quanto ao último ponto, na medida em que não houve valor de condenação, tratando-se, na origem, de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito. É o relato do necessário. Decido. Os embargos devem ser acolhidos, a fim de que seja modificada a decisão, tão somente para fixar como parâmetro para o cálculo dos honorários o valor da causa e não o valor da condenação, porquanto inexistente. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.022, inciso I, do CPC, acolho os embargos de declaração, determinando como parâmetro para cálculo dos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 54115792 o valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator